Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730760-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA APELADO: INBRANDS S.A D E S P A C H O Diante da oposição do apelante quanto ao julgamento virtual (ID 68271303), determino a retirada do processo de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator